Tribunal: TJMT
Processo: 1009485-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009485-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP - CNPJ: 18.355.736/0001-48 (AGRAVADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009485-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP
PROCURADOR: DIOGO DA SILVA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E FATURAS POR CONTA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR
– TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA – ESTABELECIMENTO FECHADO EM RAZÃO DA PANDEMIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO VALOR PACTUADO – ATIVIDADE EMPRESARIAL – FUNCIONAMENTO RETOMADO – MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO USUÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ARTIGO 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Se a atividade empresarial da empresa foi retomada, não há mais motivo para a suspensão do pagamento da energia elétrica nos termos contratados, fato que afasta a probabilidade do direito invocado.

Ausente pelo menos um dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, não cabe a concessão e/ou a manutenção da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009485-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP
PROCURADOR: DIOGO DA SILVA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1009485-92.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em
Ação de Revisão de Contrato e Faturas por Conta de Caso Fortuito ou Força Maior
, deferiu a tutela de urgência
“a fim de determinar à requerida que se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por conta do não pagamento das faturas ora impugnadas e geradas durante o decreto de fechamento do estabelecimento (março/2021), até a liberação da atividade comercial, bem como que a cobrança seja realizada sobre o que efetivamente for consumido, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias”
.

A agravante alega que
“cada consumidor do Grupo A, tal como o agravado, firma contrato de demanda contratada para que a distribuidora disponibilize determinada quantidade de potência máxima que ele poderá demandar da rede, pagando um valor fixo por essa disponibilidade
”.

Aduz que essa contratação tem caráter de cobrança fixa, e diz respeito aos investimentos previamente feitos pela Concessionária para disponibilizar a infraestrutura necessária ao consumidor.

Pontua que
“a demanda contratada se presta a cobrir não a eletricidade em si, mas os custos relacionados à rede disponibilizada até o ponto de entrega, independentemente do consumo verificado”
.

Registra que, diante disso, emergem
“duas circunstâncias importantes: em primeiro lugar, que a disponibilização da demanda de potência ativa contratada pela distribuidora é obrigatória e deve ser contínua, independentemente do consumo; em segundo lugar, que, em contrapartida, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento dessa potência, tenha ou não a utilizado
”.

Chama a atenção para o efeito cascata de tal decisão, uma vez que referidos custos poderão ser repassados aos demais consumidores, com risco de gerar ainda o seu desequilíbrio econômico-financeiro (da Energisa).

Argumenta que o requerimento da agravada viola
“dispositivos de lei federal (a) finalidade, poder normativo e competência para estipular os procedimentos de comercialização de energia elétrica conferidos à ANEEL, de acordo com artigos 2o e 3o, I e XIV, ambos da Lei no 9.427/1996; (b) artigo 12, do Decreto no 62.724/1968, sobre as normas gerais de tarifação das empresas que prestam o serviço público de energia elétrica. E norma constitucional, precisamente o artigo 22, IV, pois a pretensão da parte autora somente poderia ser alcançada por intermédio de lei federal, ou regulamentação dada pela ANEEL
”.

Sustenta inexistir demonstração cabal de que a agravada não tenha condições financeiras de arcar com as despesas de energia elétrica nos termos contratados ou de que tenha deixado de honrar compromissos com terceiros cujos serviços se relacionam com o desempenho do estabelecimento, quais seja, despesas com manutenção, conservação e vigilância do espaço em questão.

Defende a não aplicabilidade da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva e destaca o
periculum in mora
inverso.

Diz que a apelada continua exercendo sua atividade empresarial, como pode ser constatado pela sua própria narrativa, bem como pelo seu perfil na rede social
instagram
, e que não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, I, do CPC).

Subsidiariamente, pleiteia que o pagamento dos valores que deixaram de ser quitados na pandemia seja diferido para momento posterior a ser definido por este Tribunal.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 89389473).

A apelada não apresentou contraminuta (Id n. 92871960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009485-92.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: GARDEN RESTAURANTE LTDA-EPP - EPP
PROCURADOR: DIOGO DA SILVA ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que
“se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica por conta do não pagamento das faturas ora impugnadas e geradas durante o decreto de fechamento do estabelecimento (março/2021),
até a liberação da atividade comercial
, bem como que a cobrança seja realizada sobre o que efetivamente for consumido, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias
” (destaquei), proferido nos seguintes termos:

“(...)

Os documentos demonstram que a autora firmou com a ré um “Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, sob o n. 20688”, segundo o qual a verificação do montante de energia elétrica consumido pela Unidade Consumidora será feita por meio de processo de medição que possibilita a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas ao consumo de energia elétrica.

Também resta demonstrado que na fatura do mês de março/2021, apesar de o valor realmente consumido ser de R$ 1.787,00 (mil, setecentos e oitenta e sete reais), está sendo cobrado o valor contratado de R$ 7.144,32 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Nenhuma dúvida resta de que, em virtude da pandemia Covid-19 foi determinado o fechamento do comércio, o que tem prejudicado sobremaneira os estabelecimentos de entretenimentos, como o da parte autora, que opera em período noturno, reduzindo substancialmente as suas atividades.

Em verdade, a pandemia da Covid-19 não ensejou apenas mera dificuldade econômica, mas verdadeiro caso fortuito, assim entendido o evento externo à conduta do agente, de natureza inevitável, cuja superação é impraticável por parte do devedor, que, em princípio, justifica a revisão das obrigações estipuladas, com suspensão daquelas cujo cumprimento se tornou impossível, conforme estabelecido contratualmente.

(...)

No caso em apreço, resta caracterizada a verossimilhança das alegações da autora, bem como o perigo de dano, este consubstanciado na real possibilidade da interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica, caso não sejam pagas as faturas nos moldes contratados.

Não há risco de irreversibilidade, tendo em vista que a parte ré poderá ser ressarcida de eventuais prejuízos caso seja vencedora na ação."

(Id 89197473).

A decisão foi concedida com fundamento na circunstância de que o estabelecimento comercial da agravada teve suas atividades paralisadas em março de 2021 em razão de Decreto municipal que tinha por objeto contornar os efeitos da pandemia da Covid-19.

No entanto, a agravante mostra que, pelo menos, desde 29 de maio os eventos voltaram a acontecer no local (Id n. 89197472), de modo que a situação que ensejou o deferimento da liminar não mais prevalece.

A obtenção ou a manutenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Pelo critério da probabilidade, conclui-se, num primeiro momento, que não se identifica mais a verossimilhança da alegação nos moldes relatados na inicial.

Ademais, a agravada nem sequer apresentou contraminuta para esclarecer a sua atual conjuntura.

Vale registrar que esse
decisum

pode ser revisto a qualquer momento, e nada impede que a tutela de urgência seja requerida novamente no curso da demanda, como já assinalado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência requerida na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021